Tribunal: STF
Processo: ARE 1485623
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º, 37, CAPUT E INCISO XIV, 42, § 1º, E 61, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, à SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - Ação de Cobrança - Policial Militar - Adicional de Local de Exercício (ALE) - Mandado de Segurança Coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053 - Pagamento de diferenças pretéritas inerentes ao período quinquenal anterior à impetração do referido writ - Sentença de parcial procedência, condenando as rés ao pagamento das respectivas diferenças, com reflexos legais, referentes ao período compreendido entre a vigência da Lei Estadual nº 1.197/13 e o ajuizamento da demanda coletiva - Recurso da Fazenda Estadual - Preliminares de ilegitimidade ativa - Prescrição - No mérito, inviabilidade de vinculação do caso em análise à Decisão proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública - Subsidiariamente, reforma da Sentença para que seja observada a tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000 - Desacolhimento - Preliminares rejeitadas - Coisa julgada em sede de mandado de segurança coletivo beneficia todos os integrantes da categoria substituída, independentemente de terem constado na lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus, ou de serem filiados à associação impetrante (Tema Repetitivo nº 1056, do Colendo STJ) - Inobservância de prescrição - Protocolo da presente demanda aconteceu dentro do interstício de dois anos e meio desde o trânsito em julgado do citado MS, ocorrido em 2022, estando em consonância com o disposto no art. 9º, do Decreto nº 20.910/32 - Ajuizamento do MS coletivo interrompeu a prescrição para o ajuizamento da ação de cobrança individual (REsp n. 1.761.874/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021 - No mérito, as teses defendidas pela Fazenda Estadual recorrente já foram rechaçadas no bojo do aludido MS coletivo, sendo reconhecido pelo Órgão Colegiado da 13ª Câmara de Direito Público que o ALE possui natureza de vencimentos, e que deveria ser totalmente incorporado ao vencimento básico - Respeito à coisa julgada - Inaplicabilidade dos parâmetros fixados no IRDR de Tema 5 (autos nº 2151535-83.2016.8.26.0000), pois não diz respeito à questão especificamente debatida neste processo - Nesse sentido: ‘Policial Militar. Ação de cobrança. Direitos decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício ao salário base, nos moldes em que foi concedida no mandado de segurança coletivo nº 1001391-23.2014.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP. Legitimidade ativa que independe da condição de associado do autor da entidade impetrante da demanda coletiva. Inteligência do art. 22, caput, da Lei Federal n. 12.016/2009 e do Tema 1.119 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Prescrição. Não ocorrência. Impossibilidade de rediscutir, no mérito, o direito reconhecido no mandado de segurança coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedente firmado no IRDR n. 2151535-83.2016.8.26.0000 que não se aplica no caso, em que prevalece a coisa julgada formada posteriormente na demanda coletia. Recurso improvido.’ (TJSP; Recurso Inominado Cível 1008917-39.2023.8.26.0566; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública: Data do Julgamento: 01/12/2023; Data de Registro: 01/12/2023) - Suspensão em razão da liminar concedida na Ação Rescisória nº 2111455-33.2023.8.26.0000 que se mostra descabida, pois a determinação lá proferida diz respeito apenas às execuções relativas ao writ supracitado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 9, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, XXI, 37, caput e inciso XIV, 42, § 1º, 61, § 1º, 93, inciso IX, e 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Alega, em síntese, que se aplicariam, ao caso, as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos dos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral, bem como o que dispõe o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997. Defende, ainda, a não interrupção do prazo prescricional da ação individual pela impetração do mandado de segurança coletivo. Discorre, também, que houve declaração implícita de inconstitucionalidade dos artigos 1º do Decreto 20.910/1932, 14, § 4º, e 22, § 1º, da Lei 12.016/2009, 202, incisos I e V, e 204 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, em afronta à Cláusula da Reserva de Plenário. Sustenta, ainda, que a parte autora “busca aumento remuneratório desautorizado e que viola, inexoravelmente, os enunciados da Súmula 339 do STF e da Súmula Vinculante 37 e o regime jurídico estaturário a que está adstrito, o qual não permite aos servidores discutir os critérios de remuneração instituídos pelo Estado, em razão da autonomia do Ente Político, constitucionamente assegurada, sendo diretamente afrontados os artigos 2º, 37, caput e inciso XIV, 42, § 1º; 61, § 1” (Doc. 15, p. 13). 



    Rosa Maria Pereira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).



    A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 2º, 37, caput e inciso XIV, 42, § 1º, e 61, § 1º, da Constituição da República, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 37, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Constato, também, que alega-se que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral.



    Nada obstante, pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação. 



    Outrossim, saliente-se que, no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: 



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.” (Destaquei)



    Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, inciso LXX, alínea b, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/04/2012, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.119 da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento e pacificou definitivamente a controvérsia, aprovando a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” (DJe de 08/01/2021, destaquei)



    A matéria relativa à interrupção do prazo prescricional da pretensão individual em razão da impetração do mandado de segurança coletivo, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, além do reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDIVIUAL EM RAZÃO DE AÇÃO COLETIVA COM A MESMA FINALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.339.037-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe de 28/10/2021, destaquei) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reajuste de 28,86%. Diferenças. 3. Prescrição da pretensão declarada na origem. Interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação coletiva. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 982.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/04/2017, destaquei)



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Também não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de normas legais ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006)



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente